Tribunal: TJMT
Processo: 1029805-24.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029805-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28.995.576/0001-55 (RECORRENTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ASTREINTES MANTIDAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por BANCO C6 S.A. e por FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA e outro contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição simples de R$ 6.027,71, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e ao pagamento de multa cominatória de R$ 2.000,00, em razão de encerramento unilateral de conta com retenção de saldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a legalidade do encerramento unilateral da conta bancária com retenção de valores sem prévia notificação; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro ou simples dos valores retidos; (iii) determinar a configuração e o quantum da indenização por danos morais, bem como a manutenção da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, conforme Súmula 297 do STJ.

4.

A instituição financeira pode encerrar unilateralmente conta bancária, desde que observe a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o dever de informação prévia adequada.

5.

O histórico de retenções e estornos anteriores demonstra reconhecimento da inadequação da conduta pelo próprio banco, reforçando a ilicitude da retenção definitiva posterior.

6.

A ausência de devolução espontânea dos valores, mesmo após determinação judicial, confirma a falha do serviço e legitima a restituição do montante indevidamente retido.

7.

A retenção de valores no contexto de encerramento de conta não se equipara à cobrança indevida, afastando a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

O encerramento unilateral sem prévia comunicação, aliado à retenção de valores essenciais à atividade empresarial, configura dano moral, por violar a dignidade e comprometer a atividade econômica do consumidor.

9.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 3.000,00.

10.

A multa cominatória é devida diante do descumprimento de ordem judicial, mostrando-se proporcional e necessária para assegurar a efetividade da decisão.

11.

Não se configuram os requisitos para condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do réu parcialmente provido e recurso dos autores desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia e adequada comunicação ao consumidor, sob pena de caracterizar falha na prestação do serviço. 2. A retenção indevida de saldo bancário, especialmente em conta empresarial, configura dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando excessivo. 5. A multa cominatória é legítima quando verificado o descumprimento de ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 80; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJMT, N.U 1045987-85.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 20/02/2026; TJMT, N.U 1046938-79.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 27/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o BANCO C6 S.A. a: (i) restituir, de forma simples, o valor de R$ 6.027,71 (seis mil, vinte e sete reais e setenta e um centavos); (ii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (iii) arcar com multa por descumprimento de decisão judicial (astreintes) no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), id. 337186873.

O BANCO C6 S.A., em seu recurso, sustenta, em síntese, que agiu no exercício regular de um direito ao encerrar a conta por desinteresse comercial, que não houve ato ilícito e que a obrigação de fazer era impossível, pugnando pelo afastamento das condenações ou, subsidiariamente, pela redução do valor dos danos morais.

Por sua vez, os recorrentes FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA e outra, em seu recurso, pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, por considerá-lo irrisório, e a condenação do banco à restituição em dobro do valor retido, dada a evidente má-fé.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A controvérsia central reside na legalidade do encerramento unilateral de conta corrente empresarial com a retenção de saldo credor, bem como na adequação dos valores fixados a título de danos materiais, morais e multa cominatória.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Os autores, na condição de tomadores de serviços bancários, enquadram-se no conceito de consumidores, enquanto o banco réu, como prestador desses serviços, assume a posição de fornecedor, sujeitando-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do CDC.

Quanto ao encerramento unilateral da conta bancária, é certo que as instituições financeiras possuem a prerrogativa de rescindir contratos bancários, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Essa faculdade, contudo, não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dever de informação adequada ao consumidor.

Analisando detidamente os documentos dos autos, verifico que o banco apresentou comunicação de encerramento datada de 12 de agosto de 2024 (id. 337186869 - Pág. 3). Ocorre que essa comunicação é posterior à retenção do valor de R$ 6.027,71, que ocorreu em 08 de abril de 2024, conforme demonstrado pelo extrato bancário juntado pelo próprio banco (id. 337186396 - Pág. 21). Esse elemento temporal é crucial para a compreensão da controvérsia. A comunicação apresentada não pode ser considerada prévia em relação ao ato de retenção que gerou o dano, tratando-se, na verdade, de notificação sobre o encerramento definitivo da conta, ocorrido meses após a apropriação dos valores.

A análise dos extratos bancários revela um padrão de conduta do banco que merece atenção. Em 19 de fevereiro de 2024, houve uma primeira retenção de R$ 427,80 sob a rubrica "Account cancellation". Em 04 de março de 2024, nova retenção de R$ 2.525,33 pela mesma razão. Ambas as retenções foram estornadas em 08 de março de 2024 (337186396 - Pág. 20), após reclamação dos autores, com a reativação da conta (id. 337186374 - Pág. 1). Esse comportamento do banco demonstra que, nas duas primeiras ocasiões, reconheceu a inadequação da medida e procedeu à devolução dos valores.

Contudo, em 08 de abril de 2024, o banco voltou a reter valores, desta vez no montante de R$ 6.027,71, que correspondia exatamente ao saldo disponível na conta naquele momento (id. 337186396 - Pág. 21). Diferentemente das situações anteriores, não houve estorno espontâneo. A conta permaneceu ativa nos meses seguintes, recebendo e realizando transações, o que afasta a tese de que o encerramento foi imediato e que os valores foram zerados por movimentações do próprio correntista.

O argumento do banco de que os valores estariam disponíveis em conta transitória, aguardando apenas indicação de conta para transferência, não se sustenta diante da conduta processual da própria instituição. Quando intimado judicialmente para depositar os valores, o banco não o fez voluntariamente, sendo necessária a determinação de bloqueio via SISBAJUD (id. 337186856).

A ausência de devolução, somada à falta de notificação prévia adequada sobre o encerramento da conta, caracteriza a conduta ilícita e a falha no serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

Quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, formulado pelos autores em seu recurso, a questão merece análise cuidadosa. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou entendimento de que a repetição em dobro prescinde da demonstração de má-fé subjetiva, sendo suficiente a ausência de engano justificável, sob a ótica da boa-fé objetiva.

No caso concreto, embora a conduta do banco tenha sido inadequada e tenha gerado prejuízos aos autores, não se verifica a hipótese específica de cobrança indevida que ensejaria a aplicação do artigo 42 do CDC. O que ocorreu foi a retenção de valores no contexto de encerramento de conta bancária, sem que houvesse uma cobrança propriamente dita ou exigência de pagamento por parte dos autores.

A jurisprudência tem distinguido as hipóteses de cobrança indevida, que ensejam a repetição em dobro, das situações de retenção ou não devolução de valores, que geram direito à restituição simples acrescida de danos morais quando configurado o abuso. Nesse sentido, a sentença de primeiro grau foi acertada ao determinar a restituição simples do valor retido, não merecendo reforma nesse ponto o recurso dos autores.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO E
ENCERRAMENTO
DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RESTITUIÇÃO
SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo indispensável a comprovação de comunicação prévia ao consumidor acerca do
encerramento
da conta. 2. A ausência de prova de notificação formal com antecedência mínima de 30 dias, conforme exigido pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional, torna ilegítimo o bloqueio e
encerramento
da conta bancária. 3. O bloqueio imotivado e sem aviso prévio dos recursos financeiros do consumidor configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto. 4. O quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, adotando-se o método bifásico, de modo a evitar enriquecimento ilícito e assegurar caráter pedagógico à condenação.
5. A retenção de valores decorrente de
encerramento
administrativo irregular de conta não se equipara automaticamente à cobrança indevida prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, afastando a
restituição
em dobro. 6. Recurso parcialmente provido
. (N.U 1045987-85.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)”.

Quanto aos danos morais, a sentença reconheceu sua ocorrência e fixou a indenização em R$ 5.000,00. Os autores recorrem pleiteando majoração para R$ 15.000,00, enquanto o banco sustenta a inexistência de danos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

A configuração de dano moral em casos de encerramento unilateral de conta bancária com retenção de valores é questão que deve ser analisada considerando as circunstâncias concretas do caso.

No presente caso, verifica-se que restou configurado o dano moral, tendo em vista que houve o encerramento unilateral da conta bancária dos autores sem prévia e adequada comunicação, bem como houve a retenção de valores da conta empresarial do consumidor, que são essenciais para a atividade profissional de um escritório de advocacia, privando-o de seu capital de giro, ultrapassam, e muito, o mero aborrecimento cotidiano, gerando angústia, insegurança e abalo à rotina financeira da empresa e de seu titular.

No presente caso, o dano moral resta configurado ante o encerramento unilateral da conta bancária dos autores sem a prévia e adequada comunicação, em nítida violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. A gravidade da conduta é acentuada pela retenção indevida de valores da conta empresarial, montante este essencial à atividade profissional de um escritório de advocacia. Ao privar o consumidor de seu capital de giro e de verbas de natureza alimentar, a instituição financeira impõe transtornos que extrapolam, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, gerando angústia, insegurança e severo abalo à rotina financeira e à dignidade do titular, o que caracteriza o dever de indenizar.

Contudo, no que tange ao quantum indenizatório, entendo que a sentença merece reparo. A fixação do valor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações análogas.

Assim, considero adequada a redução da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante mais proporcional e que, ainda assim, cumpre a dupla função de compensar a recorrida pelos transtornos e de desestimular a reiteração da conduta pela recorrente. A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 1. O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia e sem justificativa plausível configura falha na prestação de serviço. 2. A falha na prestação de serviço bancário autoriza a indenização por danos morais, especialmente quando envolve retenção indevida de valores. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor nas relações de consumo independe de culpa e decorre da vulnerabilidade do consumidor. (...) (N.U 1046938-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)”.

Quanto à multa cominatória (astreintes), a mesma deve ser mantida. A sanção foi corretamente fixada na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão do claro e injustificado descumprimento de ordem judicial que determinava o depósito do valor retido. A resistência do banco tornou necessária a intervenção coercitiva do juízo via SISBAJUD (id. 337186858), o que legitima plenamente a aplicação da multa, que se mostra proporcional e razoável.

Quanto aos demais pedidos formulados pelos autores em seu recurso, especialmente a condenação do banco por litigância de má-fé, entendo que, embora tenha havido resistência processual e argumentos que não se sustentaram diante da prova dos autos, não se verifica a configuração dos requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil em grau suficiente para justificar a aplicação das sanções por litigância de má-fé.

Pelo exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO C6 S.A., apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA e SANTANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Em razão do resultado do julgamento do recurso do Banco C6 S.A, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA e outra, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026